Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-94.2023.8.11.0107
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000716-94.2023.8.11.0107.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: Retifica de Motores Ret Center Ltda.
Recorrido: Luiz Karling Ltda.
Data do Julgamento virtual: 26 a 29/08/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR - VÍCIO NO SERVIÇO - CONSERTO REALIZADO POR OUTRA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou comprovado a má qualidade do serviço prestado pela requerida na retífica do motor objeto dos autos, que foi entregue a requerida por diversas vezes e continuou apresentando defeito, sendo consertado somente um ano depois por outra empresa.
2. O reclamante faz jus ao ressarcimento do valor pago pelo serviço não prestado de forma regular, como determinado na sentença.
3. Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a parte recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
4. Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000716-94.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RETIFICA DE MOTORES RET CENTER LTDA - CNPJ: 43.615.192/0001-53 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), LUIZ KARLING LTDA - CNPJ: 31.680.353/0001-03 (RECORRIDO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000716-94.2023.8.11.0107
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: Retifica de Motores Ret Center Ltda.

Recorrido: Luiz Karling Ltda.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR - VÍCIO NO SERVIÇO - CONSERTO REALIZADO POR OUTRA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovado a má qualidade do serviço prestado pela requerida na retífica do motor objeto dos autos, que foi entregue a requerida por diversas vezes e continuou apresentando defeito, sendo consertado somente um ano depois por outra empresa.

2.

O reclamante faz jus ao ressarcimento do valor pago pelo serviço não prestado de forma regular, como determinado na sentença.

3.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório a título de danos morais, verifica-se que a parte recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

4.

Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 29.540,00
(vinte e nove mil quinhentos e quarenta reais), corrigido a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

A requerida se insurge contra a sentença, postulando sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, exceto no tocante ao dano moral. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) A parte reclamante traz em sua inicial que no dia 24/05/2022 contratou o serviço do Réu para consertar duas pás carregadeiras, cujo serviço era de usinagem de retifica completo, desmontagem e montagem de motor, bomba e bicos injetores, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), todavia, apenas uma pá carregadeira havia sido entregue, enquanto a outra o Requerido demorou aproximadamente 01 (um) ano para entregar, e quando a entregou a mesma apresentou defeito no motor, tendo, então, o Autor que contratar serviço de outro mecânico para concertar o defeito em seu maquinário, razão pela qual requer a procedência da ação para condenar o Requerido em danos materiais e morais.

A Requerida, por seu turno, diz que o serviço foi prestado e o maquinário foi entregue com as peças todas trocadas. Alega que em apenas um dos maquinários apareceu problema de vazamento decorrente ao uso excessivo por parte do Autor e em local de mata, somado ao fato do maquinário ser antigo. Aduz que sempre que acionado prestou assistência ao Autor. Alega não haver prova do dano material. Assevera não haver lesão ao direito da personalidade a caracterizar abalo moral. Requer a improcedência da ação.

[...]

Pois bem.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia a requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que o produto foi entregue sem defeito, o que NÃO foi feito, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, é fato incontroverso que o Autor contratou o serviço do Requerido para manutenção em duas pás carregadeiras, sendo a controvérsia reservada a existência ou não de defeito no maquinário após a entrega.

Em análise ao cotejo probatório, verifico que razão assiste a parte Autora, uma vez que confessado pelo próprio Requerido que entre 15 a 20 dias de uso do maquinário pelo Autor o mesmo apresentou defeito, tendo, então, o Requerido se deslocar até o local prestar assistência.

Ademais, restou comprovado pelo Autor e confessado pelo Requerido que o maquinário, embora entregue, apresentou vícios em diversas oportunidades, tendo sempre que voltar para oficina para concerto do problema.

Prova disso são as afirmações feita pelo Réu em sua contestação onde diz “dentro de 01 ano foi trocado por diversas vezes, mas no decorrer desse prazo a pá carregadeira foi utilizada” (id 140662718, pág. 8), o que demonstra que se o serviço tivesse sido realizado de forma eficiente não seriam necessárias tantas passagens em mecânica dentro de um prazo de um ano.

Inobstante o argumento da Requerida em dizer que os vícios apareceram em razão do excesso de uso e da longevidade do maquinário, tal fato não merece prosperar, posto que o maquinário (pá carregadeira) é próprio para trabalhar com serviço pesado e durante grande lapso de tempo, não sendo crível afirmar que o maquinário com poucos dias de trocas de peças novas apresentaria problemas.

Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviço, submetido ao mercado de consumo, responde de forma objetiva e solidária por vícios na prestação do serviço, não havendo que perquirir culpa, bastando a presença da conduta, do nexo causal e o resultado, o que se verificou na espécie.

Tal responsabilidade somente é afastada em comprovando que embora prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ao teor do que dispõe o § 3°, do art. 14 do CDC, o que não restou demonstrado.

Portanto, ante a comprovação da falha da prestação de serviço e ausente excludente de responsabilidade, a procedência da ação é medida que se impõe.

No que tange ao pleito de danos materiais, tenho que o mesmo merece prosperar.

[...]

Portanto, não havendo o Reclamado sanado o vício do produto no prazo legal, a restituição do valor pago é medida que se impõe.

No que tange valor a ser restituído, verifica-se dos autos que a parte Autora demonstrou o pagamento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pelo pagamento do serviço (id 129449894), R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) pelo pagamento do guincho (id 129449918) e R$ 1.300,00 (mil e trezentos) pelo pagamento do mecânico (id 129449908), sendo a restituição do valor de R$ 29.540,00 (vinte e nove mil quinhentos e quarenta reais) a medida que se impõe.

No que tange ao pleito de dano moral, resta devidamente configurado, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade.

O contexto probatório retratado nos autos, evidencia que a atuação da reclamada foi determinante para a resultado danoso, mister é a sua responsabilização.

Isso porque, conforme restou demonstrado, o Autor vinha sofrendo a quase um ano com problemas em seu maquinário por má prestação de serviço do Réu, não obstante as inúmeras reclamações administrativas, o que ao meu sentir caracteriza situação excepcional que abala o direito da personalidade do Autor, fazendo jus a indenização.(...)”.

Conforme bem pontuado na sentença, em maio/2022 a recorrida contratou o
“Serviço de Retifica Completo do Motor, Desmontagem e Montagem, Bomba e Bicos Injetores”,
pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme nota fiscal no id. 223044675, todavia, o motor foi entregue a requerida diversas vezes durante
01(um) ano
, mas continuava apresentando problemas, sendo definitivamente consertado somente em
maio/2023
, em outra empresa, “Retifica Excelência em Sorriso/MT” no id. 223044681.

O conjunto probatório carreado ao feito, tais como, fotos, vídeos, notas fiscais e reclamações administrativas sem sucesso, corroboram as alegações iniciais.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, com base nas provas alinhavadas aos autos, denota-se incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente do vício no serviço prestado, logo, impõe-se o dever de restituir ao consumidor a quantia paga.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida trata-se de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO
JURÍDICA
NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
PESSOA

JURÍDICA
-
OFENSA
À
HONRA
OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA –
AUSENCIA
DE DANO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III -
Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de
Pessoa

Jurídica
, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua
honra
objetiva afasta a indenização por dano moral.
IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa”.
(N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. EXCLUSÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. MERA COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP) por parte da Reclamante, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Se a Reclamante alega que solicitou a portabilidade de suas linhas telefônicas, em decorrência de má prestação do serviço, pois citou vários números de protocolos de atendimentos, que não foram contestados pela Reclamada, afasta-se a cobrança de multa de fidelização, ainda que esteja dentro do prazo de carência fixado no contrato.

A simples cobrança de multa que está sendo considerada indevida, por si só, não gera dano moral “in re ipsa” à pessoa jurídica, por não ferir a honra objetiva da empresa”.
(N.U 1009769-60.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). (destaquei)

Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só já gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida. Fica mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024